Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida cumprimento de sentença, que rejeitou a argumentação de nulidade de citação da empresa executada. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, postula que seja declarada a citação nula de pleno direito (art. 248, § 2o, c/c 337, I, CPC), revogando a revelia e acolhendo o pleito da agravante. Requer que seja observada a ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC) para declarar a autora carecedora de ação e julgar improcedente o pedido inserto na inicial da Ação de Conhecimento (Cobrança), condenando a agravada no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes na base de 20% sobre o valor da causa. Pede a condenação da agravada, também, em litigância de má fé, bem como, por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. A questão a ser analisada nos autos se restringe em saber se a citação da agravante, nos autos de origem, é válida ou não. 2.1. Nos termos do § 2o, do art. 248, do Código de Processo Civil, “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. 2.2. Conforme consta do art. 525, § 1o, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença o executado pode arguir, entre outras questões, “falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. 2.3. Na hipótese, não é possível a aplicação da Teoria da Aparência, conforme suscitado em contrarrazões, segundo a qual é considerada válida a citação realizada a funcionário da empresa, que a recebe sem qualquer ressalva sobre a falta de poderes. No caso dos autos, não há provas de que a pessoa citada é empregado, mandatário, administrador, preposto ou gerente da agravante. 2.4. Jurisprudência desta Colenda Corte: “[...] 4. A teoria da aparência exige que a citação seja realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por preposto que, embora não tenha poderes para recebê-la, possua algum vínculo com a entidade, ainda que por consentimento tácito. A teoria, por se tratar de hipótese excepcional, não deve ser estendida a ponto de obrigar uma fundação privada por ato de terceiro sem ligação com a entidade, a menos que se demonstre que a pessoa jurídica anuiu com essa prática. 5. Apelação provida.” (00822865120098070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma DJE: 8/2/2021).
3. Há elementos que indicam que a citação da agravante não ocorreu a contendo, porquanto a pessoa que recebeu a contrafé da ação de conhecimento não é empregada ou preposta da recorrente. 3.1. Com a decretação da nulidade da citação, ficam prejudicados os demais pedidos formulados pelo agravante no recurso.
4. Recurso provido.